Tribunal: TJBA
Processo: 8001015-10.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001015-10.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARINEIDE COSTA PEREIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
LUCAS PEREIRA, ERNESTO DE LUCAS SOUSA NASCIMENTO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.
A parte autora alega a inexistência de relação contratual com instituição financeira, sustentando ter sido vítima de fraude relativa a contrato de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificar a existência ou não de relação contratual válida entre a autora e a instituição financeira ré e a existência de
eventual falha na prestação do serviço bancário e a responsabilidade civil decorrente, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Comprovada pela instituição financeira a existência do contrato de empréstimo consignado mediante apresentação de documentos, incluindo contrato firmado, cópia da identidade da autora e comprovante de transferência de valores para conta de sua titularidade.

4. Incompatibilidade entre a alegação de inexistência de vínculo contratual e o efetivo recebimento dos valores pela autora, circunstância inicialmente negada na petição inicial e apenas reconhecida em sede de réplica, após a juntada de prova inequívoca do crédito em conta corrente de sua titularidade.

5. Aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, diante da conduta contraditória da parte autora, que recebeu os valores do empréstimo e somente meses depois ajuizou demanda negando a contratação.

6. Inexistência de falha na prestação do serviço e descaracterização de responsabilidade objetiva do fornecedor.

7. Inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1061 do STJ ao caso concreto, tendo em vista a comprovação da contratação por meio de documentos válidos.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001015-10.2021.8.05.0229
, em que figuram como apelante MARINEIDE COSTA PEREIRA ANDRADE e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .